Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703295-27.2026.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: C. A. D. P., F. A. D. P. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Reclamação criminal interposta por C. A. D. P. e F. A. D. P. contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que revogou as medidas protetivas de urgência concedidas (autos no 0825699-66.2025.8.07.0016, ID no 80629304). 2. A decisão fundamentou a revogação na ausência de contemporaneidade e na inexistência de motivação de gênero, além de ter rejeitado os embargos de declaração opostos. 3. Em suma, as reclamantes afirmam que há risco de dano irreparável, diante do histórico de violência psicológica continuada e do agravamento de vulnerabilidade emocional e física. 4. Alegam que são vítimas, há décadas, de violência psicológica, intimidação e ameaças graves praticadas pelo irmão, R. A. D. P., incluindo ameaça de morte proferida na presença de testemunha qualificada (delegado de polícia aposentado). 5. Relatam, ainda, desequilíbrio emocional e conduta agressiva registrada em vídeo (ID no 261200590) no dia do sepultamento da mãe. Afirmam inexistir conflito patrimonial, conforme ata judicial juntada ao ID no 263201885. 6. Sustentam que a decisão que revogou as medidas protetivas aplicou de forma indevida o requisito da “contemporaneidade”, ignorando que a violência psicológica é de natureza continuada e não exige episódios recentes para caracterizar risco atual. 7. Afirmam que a revogação desconsiderou os laudos médicos apresentados (IDs no 263201888, 263201889 e 263201890), que demonstrariam a grave vulnerabilidade psíquica de C. A. D. P., apontando que há risco concreto. Destacam que também não foi reconhecida a vulnerabilidade física extrema de F. A. D. P., devidamente atestada no documento de ID no 263061843. 8. Pedem o restabelecimento imediato das medidas protetivas anteriormente deferidas, incluindo a proibição de aproximação e de contato, por qualquer meio, para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 9. Cumpre decidir. 10. A reclamação é admitida uma vez que se trata de decisão que não tem recurso específico e, segundo alegam os reclamantes, podem causar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme disciplina o art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT (Acórdãos no 777372, no 750355, e no 654574). 11. Nos termos do art. 235 do RITJDFT é possível a concessão de liminar às reclamações criminais quando demonstrados, de forma cumulativa, a relevância dos fundamentos jurídicos do pedido e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. 12. A jurisprudência deste Tribunal entende que, em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo na fase inicial, não sendo admissível a manutenção da situação de risco, conforme dispõe o art. 22 e seguintes da Lei Maria da Penha 13. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha têm natureza jurídica de tutela inibitória e a sua concessão, manutenção ou revogação depende da persistência da situação de risco à vítima. 14. A cognição própria da tutela reclamada é estrita, urgente e preventiva. A Lei Maria da Penha não exige prova plena, tampouco contemporaneidade rígida, porque se destina a impedir o desfecho que o Estado tem o dever constitucional de evitar — a progressão e a consumação da violência e seus efeitos irreversíveis. 15. Ao se exigir “contemporaneidade” como condição para a manutenção da tutela, não se pode desconsiderar a própria natureza da violência psicológica, que se renova diariamente na memória da vítima e subsiste enquanto perdura o estado de temor. 16. A violência emocional não se mede em lapsos cronológicos, mas em intensidade e permanência. Os documentos que instruem a reclamação evidenciam que ambas estão demonstradas nos autos. 17. Os laudos médicos anexados aos IDs no 263201888, 263201889 e 263201890, evidenciam a vulnerabilidade psíquica da vítima C. A. D. P., cuja condição não apenas recomenda, mas exige a adoção de cautelas estatais mínimas. Não se trata de conjectura, mas de diagnóstico técnico que aponta risco concreto e imediato decorrente da supressão da proteção judicial. 18. A situação da vítima F. A. D. P., também não pode ser desconsiderada, cuja fragilidade física foi atestada pelo relatório médico de ID no 263061843. Em matéria de proteção à mulher, o Direito não pode fechar os olhos para as feridas expostas, ainda que não sejam físicas, mas psicológicas. 19. A Lei Maria da Penha não se subordina a disputas civis, tampouco admite redução hermenêutica que a esvazie. Nesse contexto, importa destacar que as reclamantes demonstraram que não há questão patrimonial pendente de resolução, nos termos da ata de audiência anexada ao ID no 80630676. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria na ocasião do mérito, vislumbro os requisitos necessários para restabelecer as medidas protetivas revogadas na origem. DISPOSITIVO 21. Defiro a liminar pleiteada na reclamação e restabeleço as medidas protetivas revogadas na origem (ID no 80629303, págs. 1-5), impondo ao ofensor, R. A. D. P.: a) a proibição de aproximação das ofendidas/reclamante, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) a proibição de contato com as ofendidas/reclamantes, por qualquer meio de comunicação, inclusive ligações telefônicas, mensagens, aplicativos, redes sociais ou por interpostas pessoas. 22. Intime-se o ofensor, R. A D. P., com urgência, por oficial de justiça e em regime de plantão, se necessário, para que tome ciência das medidas protetivas restabelecidas e as obedeça, sob pena de ter a sua prisão preventiva decretada e, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente resposta, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. 23. Oficie-se ao Juízo reclamado (2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília), nos termos do art. 236 do RITJDFT. 24. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça, conforme art. 237 do RITJDFT e, oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2026. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO